Tribunal: TCU
Processo: 015.656/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Mauricio Caldas de Melo contra o Acórdão 3322/2024-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, que declarou ilegal ato de concessão inicial de aposentadoria devido à concessão da vantagem de quintos após a vigência da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão 3322/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que: 9.2.1. a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deve ser absorvida pelo reajuste concedido pela parcela de 6% (seis por cento) a partir de 1o de fevereiro de 2023, previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.2.2. consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, eventual resíduo da "parcela compensatória" deve ser absorvido por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; 9.3. informar aos recorrentes e demais interessados do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.